Tribunal: STF
Processo: RE 634136
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-04
Data de publicação: 2012-09-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DESTA CORTE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. 



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF).



    2. Consectariamente, se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja reconhecida “a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso” (art. 102, III, § 3º, da CF).



    3. A Súmula 279/STF dispõe verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    5. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10.



    6. In casu, o acórdão recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - APOSENTADORIA - INVALIDEZ PERMANENTE - PROVENTOS INTEGRAIS – DOENÇA GRAVE - ART. 186, § 1º, DA LEI Nº 8.112/90 - HONORÁRIOS – FAZENDA PÚBLICA - RAZOABILIDADE - ART. 20, § 4º DO CPC – REDUÇÃO. 1. A Lei n° 10.887/2004, tratando sobre a aplicabilidade de dispositivos da EC 41/2003, nada dispôs sobre a aposentadoria por invalidez. Logo, incide na espécie a Lei n° 8.112/90, cujo diploma prevê a integralidade de proventos em caso de doença grave listada no § 1º do art. 186. 2. ‘Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.’ (art. 20, § 4º, do CPC). 3. Recurso voluntário e remessa oficial conhecidos e providos parcialmente. Unânime.”



    7. Agravo Regimental a que se nega provimento.